Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. NOMEAÇÃO À PENHORA DE BENS MÓVEIS. GRADAÇÃO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. FRÁGIL LIQUIDEZ. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

1. O art. 9o, inciso III, da Lei n. 6.830/1980 estabelece que a indicação de bens à penhora pelo executado deve observar a gradação prevista no art. 11 do mesmo diploma legal.

2. É legítima a recusa manifestada pela Fazenda Pública a bens móveis de frágil liquidez indicados pelo devedor para garantir a execução.

3. Não se pode afirmar que há quebra da isonomia quando as partes se encontram em situações fáticas distintas.

4. Recurso não provido.